Tribunal: CARF
Processo: 13819.000106/2004-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000106/2004-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.597 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
ROBERTO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula Carf no 2).
DECADÊNCIA.
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Súmula Carf no 123.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(Súmula Carf no 2) e dar-lhe provimento para reconhecer a decadência do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000106/2004-72
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000106/2004-72

Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física dos ano-calendário
de 1998 decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 135 a 205) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (e-fls. 259 a 281), havendo sido acatada a justificativa relativa ao
resgate de aplicação financeira.
Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 295 a 361) em que se alegou:
a)
que parte dos depósitos tiveram origem na venda de um imóvel;
b)
que a simples análise dos extratos bancários não permite identificar a
ocorrência de lucro na operação imobiliária;
c)
que não cabe ao contribuinte apresentar a comprovação da origem dos
depósitos bancários;
d)
que os depósitos bancários constituem meros indícios, e não prova da
ocorrência de omissão de rendimentos ou fato gerador do Imposto de Renda;
e)
que a capacidade contributiva se verifica quando da possibilidade de
consumo da renda;
f)
que o lançamento com base na presunção fere a moralidade administrativa
e a segurança jurídica;
g)
que o acesso do Fisco às informações bancárias fere garantia
constitucional e é ilegal, pois o processo administrativo não é instrumento hábil para quebrar o
sigilo bancário;
h)
que o acesso às informações bancárias desobedeceu o que consta do art. 3o
do Decreto no 3.724, de 2001;
i)
que o lançamento com base em depósitos bancários fere a Súmula STJ no
182;
j)
que o acesso às informações bancárias requer autorização judicial;
k)
que a multa aplicada fere os princípios constitucionais do não-confisco e
da capacidade econômica;
l)
que os juros calculados à base da taxa Selic são inconstitucionais;
m)
que os juros incidentes deveriam ser os previstos no Código Civil ou
limitados a 1% ao mês, nos termos do Código Tributário Nacional;
n)
que a multa deve ser excluída;
o)
a decadência.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000106/2004-72

O julgamento foi convertido em diligência para que a unidade preparadora
anexasse comprovação do pagamento da parcela de R$ 70.000,00 relativa à transação imobiliária
a que se referiu o recorrente. A diligência foi cumprida sem que o recorrente apresentasse a
comprovação do pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Não conheço, entretanto, nos termos da Súmula Carf no 2,
das alegações de inconstitucionalidades e ofensa a postulados constitucionais do acesso a
informações bancárias; da multa, e dos juros com base na Selic.
Nas matérias conhecidas, não restaram alegações preliminares.
Quanto à decadência, assim se manifestou o acórdão recorrido (e-fl. 271):
Assim, como acima exposto, em relação ao ano-calendário 1998, para fins de contagem
do prazo decadencial, toma-se o termo inicial conforme determinado pelo art. 173,
inciso I do CTN, isto é, 01/01/2000, com termo final em 31/12/2004. Como o
lançamento de oficio foi efetuado dentro do prazo, não há que se falar em decadência.
Nos termos da Súmula Carf no 123, o imposto de renda retido na fonte relativo a
rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. Assim, considerando
que, no presente caso, houve retenção (e-fls. 23 e 25), o termo a quo para a contagem do prazo
decadencial quinquenal é a data do fato gerador, ou seja, 31/12/1998, findando o prazo em
31/12/2003. O lançamento se aperfeiçoou em 27/01/2004 (e-fl. 9); portanto, está fulminado pela
decadência. Por essa razão, deixo de apreciar as demais questões recursais.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
para reconhecer a decadência do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000106/2004-72

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital